Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO SOCIETÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DA SOCIEDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE ASSINATURA DOS HERDEIROS DO SÓCIO MAJORITÁRIO FALECIDO. RECUSA INDEVIDA. FATO NOVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §10, CPC. VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076, STJ. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO DAS ALEGAÇÕES DEDUZIDAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não devem ser conhecidos os embargos de declaração cujo objeto diz respeito ao mérito do acórdão embargado e não à parte da decisão colegiada pela qual não conhecida a apelação adesiva interposta pela embargante.
2. Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2.1. Apresentados os fundamentos segundo os quais os embargantes entendem que o acórdão embargado foi omisso e contraditório, como no caso, a verificação da ocorrência dos alegados vícios se dará por ocasião da análise do mérito. 2.2. De se destacar, no entanto, que embargos de declaração não servem para ampliar o objeto apelação, suprindo eventual ponto que deveria ter sido suscitado pelas partes no momento oportuno. 2.3. Assim, alegação não ventilada em sede de apelação configura inovação recursal, o que conduz ao parcial conhecimento dos embargos de declaração.
3. A definição dos honorários sucumbenciais foi suficientemente apreciada por este Colegiado de forma fundamentada, clara, objetiva, lógica e coerente, declinadas as razões de fato e de direito que levaram à manutenção da sentença apelada na parte em que condenados os embargantes ao pagamento de honorários de sucumbência (princípio da causalidade) e, consequentemente, ao parcial provimento do recurso. Acrescente-se que a matéria decidida está em consonância com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076.
4. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais.
5. Embargos de declaração opostos por ELANE FERREIRA GOMES não conhecidos. Embargos de declaração opostos por WILLIAN FERREIRA MAGALHAES, EVELYN FERREIRA MAGALHAES MALUF e WELLINGTON FERREIRA MAGALHAES parcialmente conhecidos e desprovidos.